Tribunal: TJDFT
Processo: 0717068-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.PROCESSUAL CIVIL PROCEDIMENTO COMUM CIVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NÃO COMPROVADA. ESTATUTO DO IDOSO. INAPLICÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas sem fins lucrativos.
2. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do Código de Processo Civil. 2.1. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido.
3. No caso de instituições filantrópicas ou pessoas jurídicas sem fins lucrativos, a Sumula n. no 481 do Superior Tribunal de Justiça determina que deve ser demonstrado a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
4. Resta inaplicável o estatuto do idoso, ante a inexistência de demonstração de prestação de serviços às pessoas idosas.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.